Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712633-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração de ID 19108600, intime-se a parte embargada (DISTRITO FEDERAL) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos aludidos aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator